Tribunal: TJPA
Processo: 0813464-52.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813464-52.2023.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO ALVES MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Antônio Alves Miranda contra sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA, que o condenou à pena de 01 mês e 01 dia de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional pelo período de 02 anos, condicionada à participação em atividades educativas sobre questões de gênero e pagamento de R$ 500,00 a título de danos morais em favor da vítima, Jaqueline Fernandes Miranda. O apelante requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação por ameaça e injúria em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais, independentemente de instrução probatória específica ou comprovação do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade dos crimes se comprovam pelo boletim de ocorrência, pelas declarações firmes e coerentes da vítima e pela confirmação da testemunha ocular, corroboradas por outros elementos dos autos.

A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos casos de violência doméstica, pois tais delitos, em regra, ocorrem sem testemunhas presenciais (STJ, AgRg no AREsp 1.495.616/AM; HC 461.478/PE; HC 385.290/RS).

O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, independentemente da realização do resultado, bastando que a vítima sinta-se intimidada, o que ocorreu no caso.

Quanto à indenização, o art. 387, IV, do CPP, aliado ao Tema Repetitivo 983 do STJ, autoriza a fixação de valor mínimo por danos morais nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, mesmo sem instrução probatória específica ou quantificação.

O dano moral, em tais casos, é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria ofensa à dignidade da mulher, razão pela qual a condenação é legítima.

A alegação de incapacidade econômica não autoriza a exclusão da indenização, cabendo eventual parcelamento, sendo insuficiente, por si só, a assistência da Defensoria Pública para comprovar hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica.

O crime de ameaça se consuma com a promessa de mal injusto e grave, independentemente de sua efetivação.

É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica, mesmo sem instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima.

O dano moral decorrente da violência doméstica configura-se in re ipsa, prescindindo de comprovação autônoma.

A assistência pela Defensoria Pública não implica presunção automática de hipossuficiência econômica para fins de exclusão da indenização fixada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CP, art. 147; CPP, arts. 155 e 387, IV; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 10.10.2017; STJ, AgRg no AREsp 1.495.616/AM; HC 461.478/PE; HC 385.290/RS; STJ, Tema Repetitivo nº 983; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500631-92.2021.8.26.0272, Rel. Des. Toloza Neto, j. 08.04.2024; TJDFT, ApCrim nº 0005874-52.2018.807.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 10.09.2020; TJMT, ApCrim nº 0006993-32.2017.811.0018, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 11.08.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0813464-52.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 1ª VARA DE VIOL. DOMEST.E FAMIL. CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA.

APELANTE: ANTONIO ALVES MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por ANTONIO ALVES MIRANDA (nascido em 13/06/1947 – RG
20807796 - Pág. 1),
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª VARA DE VIOL. DOMEST.E FAMIL. CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA, que o condenou às penas de
01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção,
a ser iniciada em regime aberto, a qual foi suspensa pelo período de prova de 02 (dois) anos, devendo
participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero e pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima JAQUELINE FERNANDES MIRANDA (ID 20807819
).

Extraem-se dos autos, que no dia
09/05/2023, por volta das 18:00, ANTONIO ALVES foi até a residência, com a intensão de ver a mãe da vítima, sendo negado a sua entrada, momento em que ANTONIO ALVES passou a injuriar e ameaçar a vítima com as textuais:
"vagabunda, puta, escrota varejeira... eu vou tacar fogo em tudo aqui com vocês dentro, vocês não vão ficar com nada".
Sustenta que, conforme declarações da vítima, ANTONIO ALVES é pessoa violenta e perigosa, uma vez que já fora vítima de agressão, com uma enxada, pelo ofensor, havendo, inclusive, o infrator sido preso em flagrante em razão de sua conduta.

Oferecimento da denúncia – 11/07/2023 (ID 20807777
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 11/07/2023 (ID 20807778
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 08/12/2023 (ID 20807788
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 05/06/2024 (ID 20807819 -
Pág. 1)

Apelação ANTONIO ALVES MIRANDA, 02/07/2024 (ID 20807832
- Pág. 1

Em suas razões o recorrente asseverou pela tese absolutória, por insuficiência de provas. Por fim, asseverou pelo
afastamento ou redução do valor fixado a título de dano moral, uma vez que não há prova de dano, tampouco discussão acerca do valor (ID 20807832).

Nas contrarrazões ao recurso (ID 20807837
)
, o
Parquet Estadual
se manifestou pelo improvimento do apelo,

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (ID 21047000).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A combativa defesa advogou pelo reconhecimento da tese absolutória, com supedâneo na insuficiência probatória. Contudo, diante das insuperáveis provas da autoria e materialidade, restaram infundadas as razões defensivas.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada pelo BO (ID
20807774 - Pág. 4), onde a relatora comunicou:

QUE foi INJURIADA e AMEAÇADA por seu pai ANTONIO ALVES MIRANDA, aposentado, CPF 69067102-49, FILHO DE Melquiades Alves Miranda e Creuza Carvalho da Costa Miranda, residente na Tv. Mariz e Barros, Passagem Fé em Deus, n 73, Marco, CEP 66095-145 , sem telefone; QUE ontem, por volta das 18:00 h, Antônio foi até à residência da depoente, querendo entrar na residência sob o pretexto de ver a mãe da depoente; QUE a depoente disse que ele não iria entrar e que ele nem deveria estar lá, pois a depoente e sua genitora possuíam Medidas Protetivas contra ele; QUE Antônio passou a xingar a depoente de: “VAGABUNDA, PUTA ESCROTA, VAREJEIRA... EU VOU TOCAR FOGO EM TUDO AQUI COM VOCÊS DENTRO, VOCÊS NÃO VÃO FICAR COM NADA”; QUE Antônio é violento e perigoso, pois no mesmo dia em que a depoente solicitou Medidas Protetivas para si e para sua mãe, Antônio lhe agrediu, bem como a uma amiga, com uma enxada, motivo pelo qual foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante n° 00035/2022,102617-8; QUE Antônio já foi indiciado por ameaça contra a depoente nos autos n° 00035/2022.102835-4 e por importunação sexual contra a mãe da depoente nos autos de n° 00035/2022.102843-0; QUE 5 dias após ele sair da prisão, retornou para a casa da depoente, mesmo possuindo Medidas Protetivas decretadas em seu desfavor nos Autos de n° 0813778-32.2022.8.14.0401, porém estas Medidas expiraram e os Autos foram arquivados; QUE Antônio só saiu da residência após a depoente chamar a polícia militar; QUE Antônio confessou que, no dia 06/11/2022, mandou o neto de sua atual companheira matar a depoente, razão pela qual a depoente registrou o BOP 00010/2022.101632-2; QUE a depoente teme por sua vida e pela vida da genitora; QUE deseja representar pelo crime de AMEAÇA contra Antônio Alves Miranda; QUE não deseja ir para abrigo estadual; QUE deseja solicitar as seguintes Medidas Protetivas: I - CONTRA O AGRESSOR: I - Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, a fim de que a depoente possa retornar ao lar; II - Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) Frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física, psicológica da ofendida;

Termo de ciência de medida protetiva (ID
20807774 - Pág. 14); Relatório da autoridade policial (ID 20807774 - Pág. 32).

A vítima JAQUELINE FERNANDES MIRANDA, esclareceu:

Que o Acusado é pai da Ofendida. Que o Acusado estava na frente da casa da Ofendida ameaçando. Que o Acusado disse que só não mandava matar a Ofendida por conta da filha. Que o Acusado disse que atearia fogo na casa. Que o Acusado ofendeu a Vítima de “vagabunda, puta, varejeira”. Que o Acusado sempre teve comportamento agressivo. Que o Acusado já chegou a agredir várias pessoas da família. Que o Acusado tem problema com bebidas alcoólicas. Que após a data do fato, o Acusado não praticou mais importunações. Que desde a infância presencia episódios de agressão por parte do Acusado. Que o Acusado já tentou matar o irmão da Ofendida

Na fase policial a testemunha
LUZIANE SIQUEIRA E SILVA, declarou:

QUE:
que é
amiga de Jaqueline Fernandes Miranda; QUE já foi agredida por Antônio Alves Miranda no dia em que ele foi preso em flagrante por agredir Jaqueline e a mãe dela; QUE soube que Antônio possuía Medidas Protetivas em seu desfavor, porém ele nunca as respeitou, sempre indo perturbar a família; QUE já presenciou, por diversas vezes, Antônio na casa de Jaqueline xingando ela de “VAGABUNDA, PUTA ESCROTA, DROGADA, LÉSBICA”; QUE já viu, em outras ocasiões, Antônio dizendo que iria tocar fogo na casa com todos dentro; QUE soube, através de Jaqueline, que Antônio mandou o neto de sua atual companheira matar Jaqueline e que este indivíduo foi até a residência de Jaqueline armado com uma faca para cumprir o crime, fato este presenciado por um vizinho; QUE Jaqueline já registrou ocorrência sobre este fato.

Na fase judicial a testemunha
LUZIANE SIQUEIRA E SILVA
,
asseverou:

Que, estava presente no momento da ameaça. Que o Acusado falou para a testemunha que ia atear fogo na casa da Ofendida. Que o Acusado sempre ameaçava a Ofendida e mãe da Ofendida. Que o Acusado ofendia a Ofendida sempre. Que mora na casa da Ofendida. Que o Acusado foi até a casa da testemunha mandar recado para a Ofendida. Que o Acusado disse “diz pra Jaqueline abrir a porta pra mim, se ela não abrir a porta eu vou atear fogo na casa com elas dentro ou pretendia mandar ‘os caras’ na casa”

Cediço mencionar, por oportuno, que a
jurisprudência do STJ orienta no sentido acerca da possibilidade da utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo, incontinenti, a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017).

Com efeito, se pode verificar no acervo que a ofendida
JAQUELINE FERNANDES MIRANDA, revelou que no dia fatídico, ANTONIO ALVES ignorou as medidas protetivas deferidas, e ainda proferiu ameaças em frente à sua casa e na presença de policiais, ocasião em que o réu afirmou que iria matar a vítima, tendo, ainda, a agredido fisicamente em meio a xingamentos, chamando a vítima de "VAGABUNDA, PUTA, ESCROTA. EU VOU TACAR FOGO EM TUDO AQUI COM VOCÊS DENTRO, VOCÊS NÃO VÃO FICAR COM NADA”. Importante, mencionar que ANTONIO ALVES MIRANDA, já teria agredido seu irmão na cabeça, deixando-o com sequelas, bem como quebrou o braço de sua genitora e tentou agredir a filha da ofendida. Acrescentou, ainda, que o comportamento do acusado piorou após iniciar o consumo de bebida alcoólica.

Na espécie, diante das provas colacionadas no acervo, indiscutível a existência de provas substantivas da materialidade e autoria do delito,
incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do STJ, que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOLO EVIDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO LEGALMENTE ADMITIDO. LEI MARIA DA PENHA QUE TAMBÉM PREVÊ COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR PRONTUÁRIO MÉDICO. DELITO DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM DATA ANTERIOR À LEI Nº 14.188/2021 QUE INSERIU O § 13 NO ART. 129 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 9º. DE RIGOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório. 2.
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos
. 3. O exame de corpo de delito indireto está previsto tanto no art. 158 do CPP quanto no art. 12, § 3º, da Lei n. 11 .340/06, sendo, inclusive, admitido, como meio de prova, laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais. (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). 4. Deve ser procedida à desclassificação da conduta imputada ao apelante na denúncia para a prevista no artigo 129, § 9º, do CP. Isto porque, o § 13 do mesmo artigo, inserido pela Lei nº 14.188/21, não estava em vigor à época dos fatos narrados na denúncia (16 de julho de 2021 – conforme o boletim de ocorrência). 5. Pena fixada e mantida no mínimo legal. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024)

Na hipótese, as evidencias depõem em desfavor do recorrente, malgrado negar a autoria dos crimes em debate, claudicou em não apresentar qualquer prova substancial que emprestasse alteridade a sua tese, a qual restou isolada no portifólio processual. De outro modo, os substanciais evidencias constantes dos autos, constituem arcabouço probatório indelével que sustentam os termos embaulados na exordial acusatória, não havendo dúvidas, a toda evidência, acerca da autoria e da materialidade do delito de ameaça no ambiente doméstico, uma vez que, o delito de ameaça
trata-se de um
crime formal e instantâneo, de modo que para sua consumação, é prescindível a ocorrência do resultado prometido, bastando, tão somente, que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de incutir medo, como ocorreu no caso.

De modo que restou comprovado que o réu fez ameaças a vítima, restando presente a promessa de malefício, feita por meio oral e que possa causar malefício injusto e grave, verbos que integram o tipo penal incriminador do art. 147 do CPB. Logo, temerário coagita-se na tese absolutória por insuficiência de provas.

2 - DA IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Na espécie, a
defesa sustentou que não retou evidenciado o dano moral, além do mais não houve instrução do feito. Dessa forma, imperativo o afastamento do valor fixado a título de dano moral. Nesses termos, inviável o atendimento do pleito defensivo.

Cediço mencionar,
para a fixação do valor mínimo de reparação na sentença penal condenatória é imprescindível a comprovação do prejuízo e pedido expresso, pelo Ministério Público ou pelo ofendido, segundo as regras do art. 387, IV, do CPP. Nesses termos o STJ fixou entendimento através do tema repetitivo 983:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Nesse sentido, segue a jurisprudência em que o STJ sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim. Ademais, sendo o direito penal a última ratio, toda e qualquer infração penal também é um ilícito civil, que causa, in re ipsa, ao menos dano moral, de modo que a fixação de valor mínimo sob esse título não macula o processo penal. No caso concreto, verifico que a ofendida suportou malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher, transtornos e aborrecimentos que lhe causaram sofrimento, fato que causa lesão à dignidade subjetiva da vítima, configurando danos morais. Assim, a condenação em danos morais se impõe." Acórdão 1282740, 00058745220188070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020.

Cediço mencionar, a
inexistência de margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante, que
poderá ser parcelado, devendo o acusado, incontinenti, arcar com as consequências do delito praticado, que gerou danos físicos, emocionais e psicológicos para a vítima.
A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel. Min. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal,

j. 11.08.2021).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/09/2025